Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718943-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SORAYA BARBOSA RODRIGUES DESPACHO Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação acerca da tese fixada no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0740374-65.2021.8.07.0016. Eis o enunciado: “A GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET, PREVISTA NO ART. 2o DA LEI DISTRITAL 2.339/1999, NÃO É DEVIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR NRAD.” Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora